Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704015-59.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES RECORRIDO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MÉDICO E BIO-ÉTICA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. ABSTENÇÃO DO USO DE NOME DE MARCA. CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO “ULTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. MARCA SUGESTIVA OU EVOCATIVA. MITIGAÇÃO AO USO EXCLUSIVO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juiz é o destinatário da instrução probatória e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como, decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC. 2. No caso, o provimento judicial de ressarcimento dos valores pagos pelo autor a título de licenciamento da marca no montante de metade do valor pago até a rescisão contratual integral, consubstancia, em tese, consectário lógico do pedido autoral, portanto, não há que se falar em julgamento “ultra petita”. 3. Marcas tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, atraindo a mitigação da regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 357, incisos I, II, III, IV e V, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o, 369, 370, 371, todos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV da Constituição Federal, apontando cerceamento de defesa por ter sido indeferido o seu pedido de produção de provas orais essenciais à instrução processual. Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar o argumento da existência de coisa julgada anterior que já havia confirmado a legitimidade de seus recebimentos. Argumenta que a rescisão contratual declarada não pode ser considerada válida enquanto a parte adversa continuar utilizando a marca licenciada sem efetuar os pagamentos devidos, o que configura enriquecimento ilícito. Afirma, ainda, que a decisão judicial errou ao fracionar o valor do contrato de licenciamento, sob pena de fazer juízo de valor de marcas de forma igualitária sem provas nos autos para tanto. Aduz que a decisão é ultra petita, pois adentra na formalização técnica da marca já registrada e reconhecida. Indica que o requerimento do apelante do registro da marca “SEGURO DE CIRURGIA SEGURA” na classe médico/hospitalar e seguro de proteção a saúde foi desconsiderado. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração do ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 357, incisos I, II, III, IV e V, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o, 369, 370, 371, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de majoração do ônus da sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015